Tribunal: TJPA
Processo: 0904586-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904586-58.2023.8.14.0301

APELANTE: ISRAEL DAN CHAVARRIA RAMIREZ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, EDNALVO APÓSTOLO CAMPOS - PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Mandado de Segurança, na qual o agravante buscava a revalidação simplificada de seu diploma de medicina, obtido no exterior, pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A instituição indeferiu o pedido sob o fundamento de que a análise da revalidação está condicionada à prévia aprovação no Exame Revalida, com base na autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a Universidade do Estado do Pará pode condicionar a revalidação do diploma estrangeiro à aprovação prévia no Exame Revalida, diante da Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação, que prevê a tramitação simplificada do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As universidades possuem autonomia didático-científica e administrativa para regulamentar e estabelecer critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal e do artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996.

4.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 599 (REsp nº 1.349.445/SP), reconhece a legalidade da exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas obtidos no exterior, considerando que a fixação de requisitos não contraria a legislação educacional vigente.

5.A Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação não impõe a adoção obrigatória do procedimento simplificado, mas apenas faculta sua implementação pelas universidades, conforme sua conveniência e capacidade administrativa.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora o entendimento de que a UEPA pode estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas, inclusive exigindo a aprovação prévia no Exame Revalida.

7.Não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido do agravante, visto que a exigência de processo seletivo está amparada na legislação e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.As universidades públicas possuem autonomia para regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir aprovação prévia em exame seletivo, desde que observados os princípios e normas gerais da educação superior.

2.A Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação não impõe a obrigatoriedade da revalidação simplificada, cabendo às instituições de ensino decidir sobre sua adoção.

...................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/05/2013 (Tema 599/STJ); STJ, REsp nº 1.215.550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/10/2015; TJ-PA, Apelação Cível nº 0841565-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868919-11.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ISRAEL DAN CHAVARRIA RAMIREZ
contra a decisão monocrática proferida no
ID 20988827
, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora recorrente.

Historiando sobre os fatos, o agravante ingressou com requerimento administrativo pleiteando a instauração de processo de revalidação de seu diploma de medicina pela modalidade simplificada. Entretanto, a Universidade do Estado do Pará indeferiu tal pleito, sob o fundamento de que a instituição possui autonomia para condicionar a análise de revalidação à prévia aprovação no Exame Revalida.

A negativa ensejou o ajuizamento de mandado de segurança, que teve a ordem denegada pelo juízo de primeiro grau, com base na referida autonomia universitária.

Inconformado, o agravante interpôs apelação buscando a reforma da sentença, arguindo que a exigência imposta pela universidade contraria a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação, que determina que o processo de revalidação seja admitido a qualquer tempo e concluído no prazo de 90 dias. Alegou que a decisão da Universidade do Estado do Pará viola a norma geral estabelecida pelo CNE, restringindo indevidamente o direito de revalidação de diplomas obtidos no exterior. Contudo, a decisão monocrática recorrida manteve a sentença, destacando que as universidades possuem autonomia administrativa para regulamentar e estabelecer critérios para a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme previsão do artigo 207 da Constituição Federal e do artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática merece reforma,

pois ao negar provimento ao recurso com base na autonomia universitária, desconsiderou a obrigatoriedade da observância das normas gerais fixadas pelo CNE. Aduz que a recusa da instituição de ensino em cumprir a Resolução nº 01/2022 representa manifesta afronta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Defende que a autonomia universitária não pode se sobrepor à legislação federal, que expressamente determina a obrigatoriedade da revalidação simplificada quando atendidos os critérios normativos.

Diante do exposto, o agravante requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão ora recorrida, determinando que a Universidade do Estado do Pará instaure o processo de revalidação simplificada do diploma de medicina do agravante e conclua o procedimento no prazo de 90 dias, nos termos da Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
19587988
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

O agravante sustenta que a autonomia universitária não pode prevalecer sobre as normas gerais fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), especificamente a Resolução nº 01/2022, que prevê a tramitação simplificada para a revalidação de diplomas estrangeiros.

Sobre a matéria em questão, registro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das universidades para estabelecer critérios e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.349.445/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 599/STJ), restou assentado que:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. 1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência. 3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo. 4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). 5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita. 6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal. 7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.
8
. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação. 10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça que as universidades possuem discricionariedade para adotar ou não o procedimento simplificado de revalidação de diplomas, nos termos da Resolução nº 3553/20-CONSUN/2020 da UEPA, a qual estabelece, em seu artigo 20, que:

"A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada."

Vale ressaltar, mais uma vez, o seguinte precedente da Corte Superior, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA.

1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010).

2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção.

3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013).

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1215550/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 05/10/2015)

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

ÓRGÃO JULGADOR:2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VICTOR MANOEL FERNANDES ALMADA E ELBE BARREIRA CAMPOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

(....)

Portanto, é perfeitamente possível à UEPa estabelecer os procedimentos e critérios internos para a validação dos diplomas médicos estrangeiros, porque dentro de sua discricionaridade e autonomia administrativa, sendo inviável compeli-la, nos moldes da tese inicial, a revalidar o diploma da impetrante de forma simplificada, ao arrepio do procedimento expressamente previsto na Lei nº 13.959/2019 para os cursos de medicina (o “REVALIDA”).

Portanto, ausente direito certo e líquido dos apelantes à revalidação simplificada de seus diplomas, imperiosa a confirmação da sentença, pelo que NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 599 do STJ e artigos 2º, § 3º, I e II da Lei n. 13.959/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08415654520228140301 23443939, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público)

...............................................................................................

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: LUAN LUCAS CAMPOS ARAÚJO (ADVOGADA: KELLY GUEDES - OAB/DF Nº 55.853)

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA (PROCURADOR AUTÁRQUICO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 13.152)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 599/STJ - RESP REPETITIVO Nº 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras para revalidação de diploma, sendo pertinente à universidade à fixação de todas as diretrizes para esse fim, não havendo viabilidade de modificação das regras do edital para eventual apresentação extemporânea do diploma para fins de inscrição no exame e avaliação da candidata. Jurisprudência.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08689191120238140301 20035845, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, verifica-se que a adoção da modalidade simplificada não constitui obrigação, mas sim faculdade da instituição de ensino, dentro dos limites de sua autonomia didático-científica e administrativa.

Diante disso, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de revalidação simplificada pelo agravado, não há que se falar em violação ao ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025